Tribunal: TCU
Processo: 044.762/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 04067/2013, firmado com o/a FNDE, função Educação, este Termo de Compromisso tem por objeto a construção de cinco unidades de educação infantil no município em questão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas do Termo de compromisso 04067/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa do Município de Governador Valadares-MG, para, nos termos do art. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação. 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa de Elisa Maria Costa, para, nos termos dos arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação. 9.3. acatar as razões de justificativa de André Luiz Coelho Merlo, para, com base nos arts. 16, I, e 17 da Lei 8.443/92, julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.4 comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III do RITCU.